Tribunal: CARF
Processo: 35948.000472/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35948.000472/2006-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.813 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Embargante
SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS. OMISSÃO. ANÁLISE PROBATÓRIA
Constatada a omissão do acórdão, pela ausência da análise de prova
tempestivamente apresentada, devem ser acolhidos os embargos.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO
Somente poderá ser restituído crédito tributário após a constatação de inexistência
de débito para com a RFB. Verificada sua existência, deve ser procedida à
compensação dos valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada, com efeitos infringentes, reratificar
o acórdão 2301-007.653, de 03 de agosto de 2020, para dar provimento ao recurso para
determinar que a unidade preparadora analise o pedido de restituição da recorrente, considerando
que a NFLD n° 37.098.813-2 foi anulada por vício formal.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35948.000472/2006-51
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.000472/2006-51

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo contribuinte contra
acórdão no 2301-007.653, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO
Somente poderá ser restituído crédito tributário após a constatação de inexistência de
débito para com a RFB. Verificada sua existência, autorização a compensação de ofício
dos valores.
O despacho de admissibilidade dos embargos assim se posicionou:
a) Da omissão acerca da análise de todo o conjunto probatório trazido aos autos
O embargante alega omissão no julgado quanto à análise de todos os documentos
acostados aos autos, especialmente acerca da demonstração do julgamento favorável no
processo no 12268.000063/2007-99, referente ao DEBCAD no 37.098.813-2, conforme
documentos acostados às efls. 348 a 397.
Aponta que esta foi o único motivo para o indeferimento do seu pedido de restituição “o
recurso voluntário não foi provido pois entendido que não comprovado pelo
contribuinte que houve o ‘desate favorável no processo administrativo que se refira à
NFLD o 37.098.813-2.’”
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante.
O voto condutor do acórdão assim se manifestou quanto ao pleito do contribuinte:
Por relevante, destaque-se que neste feito o que foi negado pela DRJ foi a restituição do
crédito, e não sua existência em si. Ou seja, esse crédito foi deduzido, de ofício, no
débito apurado na NFLD n° 37.098.813-2.
(...)
Ora, caberia à Recorrente, para sustentar seu direito à restituição, juntar ao presente
feito documento novo, que provasse o desate favorável do processo administrativo que
se refira à NFLD n° 37.098.813-2, bem como a inexistência de quaisquer outros débitos
tributários.
No caso, o crédito a seu favor já fora descontado na NFLD n° 37.098.813-2, o que
conduz ao indeferimento do presente pedido, não havendo que se falar em confisco, eis
que à época foi procedido a uma compensação dos valores, na lógica do que, inclusive,
atualmente se impõe em situações análogas, conforme o disposto no art. 89, da IN RFB
n° 1717/2017:
(...)
Todavia, o acórdão não se manifestou acerca do requerimento juntado em 13/09/2013
(efls. 348 e ss) pelo contribuinte anexando cópia dos Acórdãos no 2403-00.629 e 2403-
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.000472/2006-51

001.852, que julgaram nulo o Debcad no 37.098.813-2, que, em tese, teria o condão de
infirmar as conclusões do julgado.
Portanto, fica verificada a omissão alegada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Conheço dos embargos, eis que presentes seus requisitos.
É clara a omissão do acórdão, por não apreciar uma prova relevante ao deslinde
do feito: o acórdão proferido pelo CARF no PTA no 12268.000063/2007-99, referente ao
DEBCAD no 37.098.813-2, que reconheceu o vício formal do lançamento, anulando-o.
É que nos termos do relatório de fiscalização de e-fls 269:
Trata-se de requerimento da restituição de importâncias relativas à cobrança da
contribuição social sobre a folha de pagamentos, pelo mecanismo previsto no art. 31 da
Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98 (retenção de 11%), envolvendo a
obra matriculada sob o n° 50.011.17355/72, relativa à Penitenciária Industrial de
Joinville.
2. Entretanto, em auditoria fiscal na empresa foram constatadas diversas irregularidades,
sendo lavrados os seguintes documentos:
2.1. NFLD n° 37.098.812-4, no valor de R$ 155.587,34;
2.2. NFLD n° 37.098.813-2, no valor de R$ 4.110.814,79;
2.3. NFLD n° 37.098.814-0, no valor de R$ 273.931,75;
2.4. Auto de Infração n° 37.098.807-8, no valor de R$ 3.521,12;
2.5. Auto de Infração n° 37.098.808-6, no valor de R$ 35.853,63;
2.6. Auto de Infração n° 37.098.809-4, no valor de R$ 35.853,63;
2.7. Auto de Infração n° 37.098.810-8, no valor de R$ 3.585,39;
3. Em função do acima esclarecido, embora a empresa tenha sofrido a retenção de 11%
sobre as notas fiscais ou faturas de prestação de serviços e os valores tenham sido
recolhidos pela contratante, a auditoria fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
utilizando-se da faculdade prevista no artigo 215 da IN SRP/INSS n° 03/2005, procedeu
à seguinte operação:
3.1. Foram deduzidos, na NFLD n ° 37.098.813-2, os valores pleiteados, totalizando a
importância de R$ 151.320,76 (cento e cinqüenta e um mil, trezentos e vinte reais e
setenta e seis centavos);
Como registrado no acórdão embargado, a fiscalização teria procedido à
compensação de ofício deste crédito, com aquele constituído na NFLD no 37.098.813-2. Por sua
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.000472/2006-51

vez, esse lançamento fora anulado pelo CARF, consoante acórdão juntado aos autos (e-fls. 348 e
seguintes).
Sanando a omissão do acórdão, e apreciando a situação fática de nulidade, por
vício formal, do lançamento materializado na NFLD no 37.098.813-2, é de se reconhecer que
deva ser analisado o pedido de restituição da Embargante, relativo à cobrança da contribuição
social sobre a folha de pagamentos, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91 (retenção de 11%),
envolvendo a obra matriculada sob o n° 50.011.17355/72 (Penitenciária Industrial de Joinville).
É que, tendo em vista a compensação de ofício deste crédito pela fiscalização, não
se procedeu à sua análise, em procedimento específico, para posterior deferimento da restituição
ou compensação do crédito tributário.
Ante ao exposto, voto em acolher os Embargos de Declaração para, sanando a
omissão apontada, com efeitos infringentes, reratificar o acórdão 2301-007.653, de 03 de agosto
de 2020, para dar provimento ao recurso para determinar que a unidade preparadora analise o
pedido de restituição da recorrente, considerando que a NFLD n° 37.098.813-2 foi anulada por
vício formal.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital